Tribunal: STF
Processo: HC 246376
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriel Jesus Piedade, em favor de A.J.P., contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 2.093.376/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, a 6 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. O Tribunal de origem, por sua vez, deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena para 4 meses e 3 dias de detenção e fixar o regime aberto para o cumprimento de pena. 



    O Ministério Público alega, além de dissídio jurisprudencial, violação do artigo art. 33, § 2º, “c” do CP, sustentando que o regime inicial aberto foi fixado sem observância da súmula n. 269/STJ, uma vez que o sentenciado é reincidente específico, requerendo o provimento do recurso para a fixação do regime inicial semiaberto. (eDOC 4)



    O recurso especial da acusação foi provido para fixar o regime semiaberto. O paciente não agravou. A decisão transitou em julgado em 19.3.2024.



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja excepcionada a súmula 691 do STF, concedendo-se a liminar requerida para que seja mudado o regime prisional do paciente Alessandro de Jesus Piedade do semi-aberto para o regime ABERTO, até o julgamento de mérito da impetração. No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo a prisão preventiva do paciente.”



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Registro, inicialmente, que o presente caso não tem nenhuma relação com súmula 691, porquanto o Ministro do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de provimento do recurso especial, da qual cabia interpôs agravo regimental.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor do acórdão do TJSP ao abrandar o regime:



    Embora tenha por certo que a resposta estatal mais branda aos reincidentes ou contumazes de violência no âmbito doméstico e familiar fomente a escalada de atos ainda mais violentos em prejuízo de vítimas em situação de vulnerabilidade, o caso, dada sua excepcionalidade, admite solução diversa para impor ao apelante o regime aberto. 



    O cumprimento da pena, fixada em apenas 4 meses e 3 dias de detenção, a despeito de tratar-se de réu reincidente, inclusive específico, e que ainda ostenta antecedentes criminais, na verdade, ocuparia vaga, nos estabelecimentos prisionais próprios colônia agrícola, industrial ou unidades similares de criminosos com reprimendas mais elevadas, provenientes ou não do regime fechado. (eDOC 4)



    Extraio trecho do ato impugnado:



    Como se vê, o regime aberto foi fixado considerando-se que o acusado, "a despeito de tratar-se de réu reincidente, inclusive específico, e que ainda ostenta antecedentes criminais, na verdade, ocuparia vaga, nos estabelecimentos prisionais próprios colônia agrícola, industrial ou unidades similares de criminosos com reprimendas mais elevadas, provenientes ou não do regime fechado", entendimento que destoa da pacífica jurisprudência desta Corte Superior. 



    Com efeito, a súmula n. 269/STJ dispõe que: "Em se tratando de réu reincidente, afigura-se correta a fixação do regime semi-aberto para início de cumprimento da reprimenda corporal, se a pena aplicada for inferior ou igual a quatro anos e favoráveis as circunstâncias judiciais". (eDOC 4)



    Verifica-se que o Tribunal paulista, apesar de reconhecer a reincidência e os diversos antecedentes do paciente, fixou indevidamente o regime aberto, razão por que está correta a decisão ora impugnada.



    É evidente que “a resposta estatal mais branda aos reincidentes ou contumazes de violência no âmbito doméstico e familiar fomente a escalada de atos ainda mais violentos em prejuízo de vítimas em situação de vulnerabilidade.” (eDOC 3, p. 6)



    Consta dos autos que o paciente “ofendeu a integridade corporal da parte ofendida (sua sogra), com quem conviveu, causando-lhe lesão corporal.” (eDOC 2 p. 6)



    Não há qualquer ilegalidade a autorizar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se eletronicamente. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente